Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716297-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que a apelação 0700927-64.2021.8.07.0018, referente à presente petição cível, foi julgada em 29/07/2021, na 26a sessão virtual. Intimada a parte requerente para esclarecer quanto à permanência do interesse de agir, manifestou-se na petição de ID 27874495, requerendo o arquivamento do presente incidente em razão da perda do objeto. No presente caso, de fato, o julgamento da apelação acarreta a perda do objeto, não mais persistindo o interesse de agir. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente incidente, com base no art. 932, III, do CPC, em razão da prejudicialidade. Torno sem efeito a liminar deferida na decisão de ID 25926388. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator